Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
3. Não há que falar em omissão, se os princípios constitucionais, leis e recentes decisões dos Tribunais Superiores acerca da matéria posta em debate (violação de domicílio) foram, exaustivamente, apreciados no acórdão combatido.
4. Embargos desprovidos.